Tribunal: TJDFT
Processo: 0728304-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Disparo de arma de fogo. Provas. Apreensão e perícia na arma.

1 - Se depoimentos de testemunhas não deixam dúvidas de que o acusado disparou arma de fogo em local habitado - crime de mera conduta e de perigo abstrato --, não é caso de absolvição. O disparo, por si só, infringe o bem jurídico tutelado -- incolumidade pública e segurança coletiva.

2 - A apreensão da arma de fogo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis quando as demais provas – declarações seguras de testemunhas – não deixam dúvidas de que houve o disparo da arma.

3 - Apelação não provida.